Tribunal: TJMT
Processo: 0000588-37.2020.8.11.0062
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000588-37.2020.8.11.0062
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Compensação, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), RODRIGO PABLO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 070.181.531-07 (APELANTE), Thais Pretti Patussi Lopes (VÍTIMA), THAIS PRETTI PATUSSI LOPES - CPF: 046.775.001-77 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

0000588-37.2020.8.11.0062

Polo Ativo

RODRIGO PABLO RODRIGUES DA SILVA

Polo Passivo

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. ARTIGO 180, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONVERSÃO EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO.

IRRELEVANTE. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. CULPA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória que fixou a pena em 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, e a converteu em prestação pecuniária consistente no pagamento de 1 (um)
salário mínimo
à vítima, ao passo que as razões recursais se insurgem quanto ao pronunciamento sob a tese de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para configuração de dolo pelo autor do fato.

2.
O ilícito penal previsto no art. 180, § 3º, do Código Penal se trata da “receptação culposa”, modalidade do crime de receptação consumada ao “
Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso
”.

3. De maneira distinta ao
caput
do art. 180 (receptação), a receptação culposa dispensa a figura do dolo para sua consumação, conforme claramente estipulado no próprio texto legal, sendo necessário tão somente o elemento subjetivo da culpa para configuração do delito.

4. Na hipótese,
a vítima
Thais
Pretti

Patussi
Lopes
identificou em site de vendas tipo
marketplace
o anúncio de seu aparelho celular MOTO G G6, furtado dias antes, para venda por valor irrisório (R$ 250,00), tendo manifestado interesse na compra e encontrado o vendedor, ora apelante, acompanhada de guarnição da polícia civil, que realizou a abordagem e apreensão do apelante e do aparelho celular.

5. Em sede inquisitorial e durante a instrução processual, foi demonstrada a propriedade da vítima em relação ao aparelho celular, enquanto o autor do fato jamais negou a tentativa de venda do aparelho, mas
se bastou a alegar que
a aquisição
se deu sem
conhecimento da origem ilícita (furto)
e pelo mesmo valor que buscava vender dias depois (R$ 250,00).

6. Para configuração do tipo penal, como já dito, dispensada a figura do dolo, pois o delito se materializa mediante a aquisição ou recebimento de coisa cuja procedência deve ser questionada, seja pela origem ou valor, o que se verifica no caso, pois
o autor do fato possuía plenas condições de pressupor a origem ilícita do aparelho celular em razão d
a oferta de venda por valor ínfimo
.

7. Nes
sa intelecção
: TJ-MT,
N.U 0013804-30.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 16/06/2021,
Publicado
no DJE 23/08/2021
.

8. Autoria e materialidade devidamente comprovados.

9.
Recurso conhecido e desprovido.

10
. Sentença mantida e a súmula do julgamento servirá de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

11
.
Condeno o apelante em custas, consoante artigo 804 do Código de Processo Penal, com aplicação subsidiária à Lei n. 9.099/95 por força de seu artigo 92. Apesar de ser assistido pela Defensoria Pública, eventual pedido de isenção das custas deve ser analisado no juízo da execução penal (STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.365.825/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023,
DJe
de 28/8/2023)
.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024